Tribunal: TJPA
Processo: 0808870-97.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808870-97.2024.8.14.0000

PACIENTE: WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
.

HC ORIGINÁRIO
-
PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU O PEDIDO.

WRIT
NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA MEDIDA EM QUE EXISTENTE PEDIDO IDÊNTICO PENDENTE DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO SINGULAR,
O QUE LEVA AO NÃO CONHECIMENTO DA MEDIDA.

DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, DE ENVIO DE OFÍCIO AO JUÍZO SINGULAR PARA QUE APRECIE COM URGÊNCIA O PEDIDO LÁ FORMULADO.

RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
improvimento

do agravo,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental,
interposto com base no art. 266 do Regimento Interno TJ/PA, em favor de
WASHINGTO LUIZ DIAS LIMA,

contra decisão monocrática que
não conheceu
da ordem por se tratar de supressão de instância e determinou o arquivamento do feito.

Irresignado com tal decisão, interpôs o agravante o competente Agravo Regimental, ID 20325452, alegando que o agravante recorreu ao Tribunal com o fito de fazer cessar o constrangimento causado à sua liberdade de locomoção pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição desta por medidas cautelares diversas, porém, que em decisão monocrática foi liminarmente indeferido o pleito e determinado o arquivamento dos autos em razão de alegada supressão de instância.

Alega inexistente a supressão uma vez que em audiência de custódia foi indeferido o pedido de revogação da medida pelo juiz de primeiro grau, sendo indicado no
habeas corpus
como autoridade coatora o Juízo da 1ª VIP, pois fora esta a responsável pelo indeferimento do pedido e que apesar da redistribuição dos autos à 11ª Vara Criminal da Capital, e em seguida para a 1ª Vara Criminal de Icoaraci, a petição protocolada pela defesa apenas reiterou o pedido de liminar a fim de que fosse ao paciente concedido o direito de responder ao processo em liberdade e que somente ocorreria supressão de instância quando a matéria versada no
habeas corpus
impetrado tratasse de matéria ainda não enfrentada pela autoridade coatora, o que não é o caso dos autos, mormente por já haver decisão singular pelo indeferimento do pedido, não se configurando, portanto, a supressão de instância, razão pela qual requer o conhecimento do
habeas corpus
originário, mormente pelo fato de o paciente estar sofrendo patente constrangimento ilegal.

Aduz que, de acordo com a jurisprudência, é possível se mitigar o esgotamento da jurisdição ordinária em caso excepcional, marcado pelo abuso de poder ou constrangimento ilegal por excesso de prazo, razão pela qual merece ser conhecido o
mandamus
uma vez que o paciente está preso cautelarmente há mais de 50 dias e que a ordem impetrada em seu favor em 29/05 só foi julgada em 21/06, sem sequer ser conhecida pela Corte, restando configurado o excesso de prazo, além do fato de ser ilegal a manutenção da custódia do paciente por ausência de indícios de autoria e materialidade do delito que lhe é imputado, o que se comprova, afirma, pelo fato de o MP não ter apresentado a denúncia por falta de elementos suficientes, sendo temerária e demasiadamente gravosa a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Afirma que a decisão que não conheceu o
habeas corpus
interposto não deve prosperar, devendo ser conhecido e provido o presente Agravo para análise dos argumentos lá trazidos, com superação da supressão de instância e revogação da custódia cautelar imposta ao paciente em razão da existência de situação excepcional a assim autorizar.

Nesta superior instância, em manifestação de ID nº 20399839, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo Regimental, manifestando-se, ainda, para que esta Corte, de ofício, solicite ao Juízo singular que imprima celeridade na apreciação do pleito aviado em favor do paciente.

VOTO

Cuida-se, como relatado alhures, de
Agravo Regimental,
interposto com base 266 do Regimento Interno TJ/PA, em favor de
WASHINGTO LUIZ DIAS LIMA,

contra decisão monocrática que
não conheceu
da ordem por se tratar de supressão de instância e determinou o arquivamento do feito.

Destaco, inicialmente, a imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico que é sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Insurge-se o impetrante contra a decisão que não conheceu o
mandamus
por restar configurada a supressão de instância, mas, que não é este o caso, pois, afirma, tal se configuraria se o pedido pendente de análise não fosse idêntico àquele formulado na audiência de custódia e já denegado pelo juízo singular.

Entendo não advir razão ao agravante uma vez que o fato de se tratar o pedido que se encontra pendente de decisão pelo Juízo
a quo
idêntico àquele anteriormente impetrado não ilide a supressão de instância uma vez que, ainda que seja uma mera reiteração de pedido anterior, demanda uma nova análise pelo magistrado singular acerca das razões apresentadas, oportunidade em que este decidirá sobre a manutenção ou não da custódia, tudo a depender das alegações/razões apresentadas pelo impetrante e do entendimento do julgador, podendo mesmo resultar em concessão da ordem.

Portanto, o simples fato de haver um pedido pendente de apreciação pelo magistrado singular já impede que a Corte se manifeste nos autos, mormente pelo fato de o pedido formulado em sede recursal ser o mesmo que se encontra pendente de análise pelo juízo singular. Assim, caberia ao agravante aguardar a apreciação de suas alegações, onde invoca os mesmos argumentos aqui apresentados, para, a depender do resultado, se dirigir a esta Corte, ou, caso entendesse haver excesso à decisão, arguir tal matéria no seu
mandamu
s, mas, não de forma prematura reiterar suas alegações, que sequer foram apreciadas pelo Juízo singular, pois tal proceder inviabiliza o conhecimento e análise do mérito do
writ
e, por conseguinte, o julgamento do presente agravo uma vez que em se tratando de matéria que ainda não foi decidida em primeiro grau, inviável é sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, não havendo como ser dado provimento ao regimental.

Acerca da matéria, veja-se o entendimento jurisprudencial:

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – Pedido não apreciado pelo Juízo singular – Direcionamento ao Tribunal – Impossibilidade – Violação ao duplo grau de jurisdição – Não conhecimento: – Não se conhece do pedido formulado em agravo que não tenha sido direcionado e apreciado pelo Juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 22471384720208260000 SP 2247138-47.2020.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/05/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Quanto à alegação de que sequer existe nos autos indícios de autoria e materialidade delitivas, tal não procede, não tendo sido ainda apresentada a denúncia tão somente em razão de pedido de diligências complementares pelo representante do órgão ministerial.

Quanto à alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente e de que o
habeas corpus
impetrado em seu favor em 29/05 só foi julgado em 21/06, tenho que tal igualmente não se configura, primeiro, porque, como cediço, os prazos processuais não
têm contagem aritmética, devendo ser analisado cada caso isoladamente e, no caso em apreço, não se observa qualquer desídia do poder judiciário, estando o feito em transcurso normal, na medida em que não se encontra parado, mas tão somente no aguardo de cumprimento de diligências, requeridas pelo representante do órgão ministerial para apresentação da denúncia e, como demonstrado ao norte, se denota dos autos a presença de indícios de autoria e materialidade, o que se mostra suficiente à persecução penal.

Quanto à alegada demora/excesso de prazo ao julgamento do
habeas corpus
impetrado, tem-se que este igualmente não se configura, como a seguir demonstrado:

Em 29/05 foi impetrada a ordem, sendo o feito distribuído ao Juiz Convocado Sérgio Lima que, por estar afastado de suas funções, no mesmo dia determinou sua redistribuição, sendo recebido neste gabinete, porém, por esta relatora estar afastada de suas funções, foi o feito à nova distribuição, à mesma data, 29/05, sendo recebido pela Desª. Vânia Bitar, que às 15hs25min do mesmo dia 29/05, denegou o pedido liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora, ID 19833443.

Em ID 19868244, foi retificada a autuação do feito uma vez que houve distribuição dos autos à 11ª Vara Criminal da Capital, em 04/06, mesma data em que foram requeridas informações à autoridade singular, sendo estas prestadas em 06/06, com posterior envio dos autos à PJ para manifestação, em 10/06.

Com retorno dos autos, pleiteou a defesa reconsideração da decisão liminar, em ID 20088428, acostando cópia da decisão que, acolhendo pedido defensivo, determinou a remessa dos autos principais à 1ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci, deixando, portanto, o Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital a figurar como autoridade coatora em virtude do declínio de competência, devendo eventual decisão sobre o caso ser tomada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci que poderá convalidar, ou não, os atos já praticados, sendo tal declínio datado de 14/06.

Em 18/06, o juiz convocado Sérgio Lima, observando a prevenção desta relatora, determinou a remessa dos autos a este gabinete, sendo recebidos os autos por esta relatora em 20/06 e julgado monocraticamente em 21/06, não se configurando, portanto, o alegado excesso de prazo, na medida em que eventual demora, que não se observa, se deu tão somente em razão de necessário trâmite processual.

Ante o exposto, não se observando qualquer ilegalidade apta ao conhecimento
ex officio
da ordem,
conheço
do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, nego-lhe provimento
, mantendo a decisão que não conheceu do
habeas corpus
por se tratar de supressão de instância, determinando, contudo, que seja oficiado ao Juízo singular para que aprecie com urgência o pedido lá formulado.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2024